Tribunal: TJSP
Processo: 1031402-97.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel.
Autora alega desconhecer débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso da requerente.
Telas sistêmicas apontam que a contratação do serviço de telefonia móvel ocorreu em novembro de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviço de telefonia móvel.
Autora alega desconhecer débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa requerida.
Respeitável sentença de improcedência.
Recurso da requerente.
Telas sistêmicas apontam que a contratação do serviço de telefonia móvel ocorreu em novembro de 2021 com pagamentos até novembro de 2022. Faturas que foram pagas e enviadas a endereço da consumidora. Autora instada a indicar onde residia à época das cobranças efetivadas pela ré com a juntada de comprovante de residência. Inércia. Ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito que incumbia à autora, o que não se concretizou. Inteligência do artigo 373 inciso I, do Código de Processo Civil. Improcedência mantida. Precedente.
RECURSO DESPROVIDO.